Tribunal: TJMT
Processo: 1040671-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040671-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. REDUZIDO O
QUANTUM
ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão.
5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de
"falta de estipulação ou acordo"
, conforme prevê o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
6. O
quantum
arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo no 7025951-55.2018.22.0001 e R$ 4.000,00 para o processo no 0000018-53.2014.8.04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC, arts. 85, §2o, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022.8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cuiabá/MT,
que julgou procedente a
A
ção de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em suas razões recursais de ID. 265761270, o Banco Apelante argui,
preliminarmente
, que a sentença proferida nos autos deve ser anulada, em razão de suposto
cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, com o deferimento do seu pedido de realização de depoimento pessoal do representante legal da sociedade advocatícia Apelada, a qual se trataria de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No
mérito
, sustenta a reforma da sentença, sob o fundamento da
existência de previsão no contrato
quanto às hipóteses de remuneração pelos serviços prestados, o que impossibilitaria a relativização das condições pactuadas e a intervenção estatal na relação contratual havida entre as partes.

Alega que não deve ser aplicado ao caso o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois se tratava de contrato de honorários advocatícios com forma de remuneração expressamente estabelecida, não se podendo cogitar de ausência de estipulação ou acordo no caso em apreço.

Ademais, afirma que a sentença deve ser reformada em razão da existência de quitação outorgada pelo Apelado, a qual teria sido desconsiderada pelo Juízo
a quo
, bem como em razão da inexistência de proveito econômico advindo dos serviços prestados pela parte Recorrida nas ações que são objeto desta ação de arbitramento.

Subsidiariamente
, pugna pela
redução do valor arbitrado
, bem como para
alterar o marco inicial
da contagem dos juros de mora.

Contrarrazões anexadas em ID. 265761274.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 266141282.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados nas ações de execução no 7025951-55.2018.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO, e no 0000018-53.2014.8.04.5301, da Comarca de Manaus/AM, cujos créditos atuais do Réu nas referidas ações correspondem a
R$ 238.581,42
e
R$ 198.171,69
, respectivamente.

Após o regular trâmite processual, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$ 40.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento. Além disso, impôs a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso buscando a reforma da sentença e, preliminarmente, alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No entanto, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

Ora, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse passo, sua finalidade consiste na
formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos
. Por isso é que se afirma ser o juiz o
destinatário da prova
, porquanto é ele que deverá se
convencer da verdade dos fatos
para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o
juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versava sobre
matéria unicamente de direito
, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos processos n.
7025951-55.2018.22.0001 e n. 0000018-53.2014.8.04.5301
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam
reduzidos os honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“(...)
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. (...)” (ID. 265761268).

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
Apelado
como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a
causa de pedir
deduzida na inicial é a
rescisão unilateral e imotivada
do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada visa o
arbitramento de honorários
justamente em razão
da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a
existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(
vide
ID. 263013263)
, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, conforme consignado na sentença, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Na espécie, volto a repetir: embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
ad exitum
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgado: 16/10/2023, DJe 18/10/2023; g. n.)

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (g. n.)

Partindo dessa preliminar legal, creio não ser possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

“*
Processo no 0000018-53.2014.8.04.5301 – Comarca de Labrea/AM:

Ação de execução →
A atuação se iniciou em 24/01/2014, com o ajuizamento da ação. A atuação compreendeu, basicamente, o protocolo de uma petição buscando a citação do requerido.

* Processo no 7025951-55.2018.8.22.0001 – Comarca de Porto Velho/RO:

Ação de busca e apreensão →
A atuação se iniciou em 25/07/2018, com o ajuizamento da ação, compreendeu diligências cálculo de atualização de débito, tentativa de penhora via oficial de justiça e BACENJUD, RENAJUD, Extrato de Imposto de Renda, bloqueio de cartão de crédito e CNH.”

Diante disso, com base
nos critérios
dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar
o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
para o processo no
0000018-53.2014.8.04.5301
e
R$ 12.000,00
(doze mil reais),
para o processo no
7025951-55.2018.8.22.0001
, levando em conta os trabalhos exercidos nos autos apresentados, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelado.

O valor leva em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o
quantum
fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Contudo, destaco que, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes, esta Corte mato-grossense assim decidiu:

“(...) Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica
a regra de percentual sobre o valor da causa
ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.).

“(...) Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“(...) Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Por todo o exposto, conheço do recurso,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários arbitrados pela atuação do Escritório de Advocacia, fixando-os em
R$ 12.000,00
para a Ação de Execução no 7025951-55.2018.22.0001 e
R$ 4.000,00
para a Ação de Execução no 0000018-53.2014.8.04.5301, nos termos da fundamentação supra.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025